Tribunal: STF
Processo: ARE 1430232
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de A. L. D. D. F. interpôs o presente agravo (eDoc 46) em face de decisão (eDoc 43) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Estado de São Paulo (eDoc 29) que, confirmado em sede de embargos de declaração, esta assim ementado:



    Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Tipicidade objetiva. Erro de tipo. É exatamente na maior distância etária entre agente e vítima que se funda a norma do artigo 217-A do Código Penal para proibir, expressamente, condutas de agressões sexuais a crianças. É nesse imenso fosso de disparidade que se estrutura a circunscrição do que está juridicamente proibido pela norma em foco. Tem-se, no caso, vítimas cuja condição etária emana não da idade que declaram ou aparentam fisicamente, senão de seu jeito óbvio de falar, tocar, gesticular, postar-se e interagir com o mundo que as rodeia. Assim, independentemente da aparência física de uma criança de onze anos de idade, e independentemente do que ela própria diz a respeito, sua vulnerabilidade etária emana inequívoca para qualquer adulto que com ela possa minimamente interagir e relacionar-se. Em casos tais, mesmo em um contato puramente verbal com a vítima já apontaria ao agente estar diante de uma criança, de sorte que não tem ele como invocar, em seu favor, qualquer erro de tipo que pudesse escorar sua reprovável conduta.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 35), aponta que o acórdão recorrido violou os arts. 1º, III, 5º, II, X, XXXVII, XXXVIX, LIV, LV, LIII, LXXVIII, e o art. 93, IX, todos da Constituição da República.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Processo Penal. Agravo em recurso extraordinário. Estupro de vulnerável. Suposta violação à Súmula 708/STF e aos art. 1º, III, art. 5º, caput e incisos II, X, XXXVII, XXXIX, LV, LIV, LXXVIII, LIII, e art. 93, IX, da CF. 1. O recorrente não logrou êxito em demonstrar a repercussão geral da matéria a ser julgada por esta Suprema Corte. 2. Incidência do óbice da Súmula 279/STF. 3. Ausência de flagrante ilegalidade passível de reconhecimento e concessão de habeas corpus de ofício. 4. Pelo desprovimento do agravo, sendo negado seguimento ao recurso extraordinário. Requer-se, ainda, diante da interposição de recursos com caráter meramente protelatório, a imediata certificação do trânsito em julgado.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, LIV e LV, e no art. 93, IX, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    Desse modo, não conheço do recurso nestes pontos.



    De outro lado, para o reconhecimento da alegada violação ao art. 5º, II e XXXIX, da Constituição Federal (ausências de provas da materialidade e de dolo na conduta) seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Ainda, quanto a suposta violação ao art. 1º, III, e 5º, X, da Constituição Federal (por suposta atipicidade eis que “o fato não perturbou o bem jurídico protegido e não lesionou a esfera profana do injusto”), rever o posicionamento firmado pelo Tribunal a quo, acerca da tipicidade dos fatos, demandaria, necessariamente, a prévia análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e provas produzidos nos autos, incidindo, também aqui, o Enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Ademais, tendo em vista que “a juíza que presidiu a maior parte das audiências foi removida para outra comarca [...] razão pela qual foi a causa julgada pela nova titular”, a controvérsia cinge-se a matéria infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado como violado pelo recorrente (art. 5º, LIII) qualificar-se-ia como reflexa. 



    Destaco, no mesmo sentido:



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte assentou que a discussão acerca de eventual violação ao princípio do juiz natural, quando o exame da pretensão recursal depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, não admite processamento extraordinário, eis que a ofensa, se existente, seria indireta à Constituição Federal. 



    (ARE 1.330.509 AgR, ministro Edson Fachin - grifei) 



    De outro lado, quanto a suposta violação ao art. 5º, XXXVII, da Constituição Federal (por existir pré julgamento da causa), assim se manifestou o tribunal de origem: 



    [...] destaque-se que não seria admissível qualquer veracidade desse registro de uma sentença condenatória publicada em 5 de julho de 2018. Não se recusa que o advogado, mais recentemente, o encontrou constando indevidamente do sítio eletrônico oficial e, rapidamente, o fez documentar por instrumento cartorário público na capital do Estado. Mas, convenhamos, é evidente e gritante que se trata de algum erro cartorário de digitação ou, mesmo, de processamento do sistema de andamento processual. Afinal, em 5 de julho de 2018 não podia existir sentença condenatória alguma em desfavor do apelante no presente processo, mesmo porque, nessa data, ainda estava apenas ratificado o recebimento da denúncia pela decisão de 11 de abril de 2018, e tudo pelo magistrado Dr. Vinicius Nunes Abbud (fls. 205-207). Desse modo, as testemunhas estavam ainda recebendo as intimações respectivas (fls. 254-255) e o cartório judicial, por sua vez, casualmente nesse mesmo dia 5 de julho de 2018, ainda remetia para publicação, no diário oficial eletrônico, de uma intimação para que a defesa do réu se manifestasse acerca de certidões de intimação negativa (fls. 256). 



    Ora, é claro que, com instrução ainda incipiente, nenhum magistrado iria, em 5 de julho de 2018, se preocupar em redigir sentença alguma sobre um processo que sequer instruído então se encontrava, mesmo porque o processo judicial ainda se encontrava, à evidência, em sua fase vestibular. Desnecessário frisar que, desse modo, em 5 de julho de 2018 sequer haveria o que fazer constar do corpo de uma sentença. Nem mesmo o relatório respectivo teria como ter sido então redigido. Além disso, a sentença final foi prolatada pela MM. Juíza Dayane Aparecida Rodrigues Mendes que, ao que consta dos autos, ainda sequer respondia pelo presente processo. Está, pois, evidente que nenhum dos parágrafos da sentença final teria como estar redigido desde 5 de julho de 2018, até porque nada de importante até então se verificara nos autos. 



    Eventual publicação de andamento com data incorreta, e tudo por equívoco gritante, não significa antecipação de julgamento, mas simples erro procedimental facilmente corrigível, sem qualquer prejuízo às partes que exerceram amplamente seus direitos, inclusive durante a audiência de instrução e julgamento e, demoradamente, ao longo de toda a instrução do processo.



    Diante do exposto, divergir das conclusões do tribunal de origem quanto a ocorrência de mero “erro cartorário de digitação ou, mesmo, de processamento do sistema de andamento processual”, demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas produzidos nos autos, incidindo, na espécie, o Enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Finalmente, acerca da ausência de intimação pessoal para constituir novo advogado para acompanhamento do réu na audiência de instrução e julgamento, assim explicitou o acórdão recorrido (grifei):



    Quanto à alegação de falta de intimação para a constituição de novo advogado, destaque-se que, antes da audiência de instrução, foram diversas as ocasiões em que patronos do réu renunciaram ao mandato e outros foram constituídos (fls. 204, 334, 427 e 568), apontando-se ainda que, no termo de renúncia de fls. 258-259, assinado pelo réu, consta claramente a sua ciência da necessidade de indicação de novos patronos, atitude que o réu tomou por diversas vezes. Assim, tinha o acusado plena ciência que podia constituir novos defensores, não o fazendo por pura opção. De qualquer forma, não há prejuízo ao réu no caso, uma vez que foi indicado advogado dativo ao acusado na audiência de instrução e julgamento.



    Nesse contexto, incide na espécie o prescrito no artigo 565 do Código de Processo Penal “Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.” (grifei), porquanto o réu tinha ciência da renúncia de seu patrono, bem como “da necessidade de indicação de novos patronos, atitude que o réu tomou por diversas vezes”.



    Nesse sentido: 



    [...] 



    3. Por força do princípio netio auditur propriam turpitudines allegans, é vedado à parte arguir vício a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (artigo 565 do CPP). 



    [...] 



    (HC 166.794 AgR, ministro Luiz Fux)



    Ainda, o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 



    Assim, tendo sido “indicado advogado dativo ao acusado na audiência de instrução e julgamento”, bem como posteriormente indicado novo patrono, não vislumbro demonstrado efetivo prejuízo ao réu.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se.



Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente